Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735511-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado e de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obtenção de informação quanto a existência de imóvel de propriedade do agravado que não seja cadastrado nos Cartórios de Registro de Imóveis. O agravante sustenta a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do agravado, ao argumento de que frustradas as medidas tradicionais de execução, é possível requerer a retenção ou a suspensão da CNH dos devedores para obrigá-los ao pagamento da dívida. Afirma que a nova sistemática processual regula meios alternativos para que o credor receba a quantia devida na fase de execução e dificulta que o devedor realize manobras para se esquivar do pagamento dívida. Transcreve o teor do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Defende ser possível a cobrança indireta do pagamento voluntário dos débitos, bem como relata que a medida pleiteada é reversível. Menciona que a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado não fere os seus direitos fundamentais, pois a possibilidade de locomoção por meio de transporte público está garantida e em razão da ausência de comprovação de que o agravado aufira rendimentos por meio de sua CNH. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que o agravado transita com veículo de luxo e possui estabilidade financeira, razão pela qual afirma que a suspensão da CNH do agravado é medida importante para que a agravante alcance sucesso na demanda. Ressalta a necessidade de exaurimento de todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora, em consonância com o princípio da efetividade e da utilidade da execução. Alega ser possível o envio de ofício a órgão com a finalidade de prestar informações capazes de auxiliar o exequente. Noticia ter exaurido as diligências judiciais possíveis para a localização de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido desde 2018 pelo agravante. Afirma que a expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visa a obtenção de informações sobre imóveis irregulares em nome do agravado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome do agravado, bem como para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do passaporte, o cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e o bloqueio de serviços de telefonia e de internet fixa e móvel em nome do agravado. Preparo regular (id 30476946 e 30476947). Brevemente relatado, decido. De início, destaco a possibilidade de impugnação de duas decisões judiciais por meio de um recurso, tendo em vista que o princípio da irrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, mas não a interposição de único recurso para impugnar mais de uma decisão. Na hipótese dos autos, considerando a tempestividade da impugnação das duas decisões, não vislumbro a ocorrência de óbice para conhecer do recurso interposto contra duas decisões. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito do agravado e bloqueio de serviços de telefonia e internet fixa e móvel em nome do agravado com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação, da medida imposta. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, as medidas pleiteadas pelo agravante não se mostram úteis a real satisfação do crédito da agravante, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do agravado. Confira-se, por oportuno, precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO À UM DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRANSITO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS AUTOMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE POR PARTE DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DE CNH, CARTÃO DE CRÉDITO, PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0006149-05 que indeferiu os pedidos a) de suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte; b) de inscrição no SERSAJUD. c) de reconhecimento de fraude à execução quanto a um veículo. Além disso, determinou a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais automóveis. (...) 4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. O bloqueio do cartão de crédito, passaporte e CNH se mostram desproporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, representando tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Jurisprudência: "(...). Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido." (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). (...) 6. Decisão reformada em parte apenas para determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1281809, 07093171420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Execução, indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pelo credor em face do devedor e agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se, no caso, desproporcional e inadequada à satisfação do débito. 3. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da Execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor. (...) (Acórdão 1232401, 07200671220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que as medidas pleiteadas, além de não serem úteis para a satisfação do crédito da agravante, encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. De acordo com o citado dispositivo legal, é o patrimônio e não a pessoa do devedor que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. Na hipótese dos autos, entretanto, as medidas pleiteadas atingem somente a pessoa do devedor, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. A segunda controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome do agravado. Esgotadas as diligências (consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Registro Imobiliário do Distrito Federal, Infojud), todas sem êxito, o agravante requereu ao Juízo de Primeiro Grau que fossem oficiadas a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, erigido como princípio norteador do Código de Processo Civil e previsto em seu art. 6°. De acordo com o referido princípio, tanto as partes quanto o juízo devem colaborar, de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante envidou, sem sucesso, vários esforços a fim de localizar bens do executado. Em sendo assim, não se mostra razoável o indeferimento de plano e em abstrato de providência futura necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução. Nesse sentido, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INFOJUD. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO DEVEDOR. NÃO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS. VIABILIDADE. SEFAZ. PESQUISA DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. (..) 3. Do mesmo modo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, como medida acessória e com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. 4. O Distrito Federal, como sabido, apresenta uma situação fundiária singular, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e privadas, formando "condomínios irregulares", hoje, muitos regularizados ou em vias de regularização. Assim considerando, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se o devedor tem direitos possessórios sobre bens dessa natureza. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1351840, 07077796120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.1. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus expressamente atribuído ao credor. 3.2. No caso em deslinde verifica-se que a sociedade anônima credora diligenciou para obter as certidões de cartórios do registro de imóveis do Distrito Federal (do 1o ao 9o Ofícios do Registro de Imóveis) com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito. 3.3. Além disso nota-se que as pesquisas de bens nos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud foram infrutíferas. 3.4. Com efeito, percebe-se ter havido nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens dos devedores, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à SEFAZ-DF e ao INCRA. (...) (Acórdão 1346973, 07455440320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. (...) 2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido. (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator